Tribunal: STF
Processo: Rcl 43717
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos do Processo Trabalhista AIRR -0020472-06.2016.5.04.0202, que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra o seguinte:
    “A decisão monocrática reclamada consistiu em negar transcendência ao recurso de revista no intuito de manter as decisões então proferidas nos graus ordinários, conquanto tenha o Município de Canoas comprovado a transcendência da matéria. Assim, o Ministro Relator da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho externou, por via transversa, que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de provar a fiscalização do contrato, incorrendo, por isto, em culpa in vigilando. 
    […] 
    A decisão ora reclamada, ao manter as decisões proferidas em primeiro e segundo grau acerca da matéria, entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS.
    Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (págs. 2 -3 da inicial, grifos no original). 
    E prossegue afirmando que: 
    “Dessa maneira, deliberou-se que a responsabilidade do Município se pautava na culpa in vigilando, em função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada junto à parte reclamante, além da procedência parcial das postulações em juízo e à ausência de prova da fiscalização. 
    O TST ratificou, ademais, o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus, de que é o ente público o ônus da prova. ” (pág. 7 da inicial, grifos no original).
    Nesse contexto, argumenta que:
    “[...] se o acórdão, conforme acima descrito, condicionou a existência de culpa ao inadimplemento das obrigações trabalhistas, cabalmente, violou o que foi decidido no RE nº 760.931/DF. 
    Ademais, violou a ADC nº 16 que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei Federal 8.666/93, o qual isenta o ente público de responsabilidade trabalhista subsidiária em decorrência dos contratos de prestação de serviços, sendo esta a ementa: […].
    A decisão impugnada esvaziou a força normativa do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, declarado constitucional por força do julgamento da ADC nº 16-DF, proferido por este C. Supremo Tribunal Federal. 
    O acórdão condicionou a existência de responsabilidade subsidiária a condenação proferida em sentença trabalhista e à ausência de provas da fiscalização.
    Administração Pública não é responsável por pagamentos trabalhistas na inadimplência de empresas contratadas segundo decisão recente do STF.
    Cumpre salientar, como decidido pelo STF no RE nº 760931, o ônus da prova é do Reclamante.
    Ademais, o acórdão sequer perquiriu a existência de culpa, no caso concreto, por parte da Municipalidade. Apenas condicionou a responsabilização com o deferimento de verbas trabalhistas em sentença e à ausência de provas da fiscalização.
    Assim também, a ocorrência de negativa implícita da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho tivesse declarado formalmente a sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    O reclamante justifica o pedido liminar da seguinte forma:
    “Pela atual conjuntura de tramitação do processo no qual foi proferida a decisão reclamada a medida liminar é indispensável, tendo em vista que a decisão discutida acarreta prejuízo ao erário municipal, abalando diretamente os cofres públicos. 
    O poder geral de cautela merece ser invocado, para fins de impedir que o Município siga sofrendo danos irreparáveis a partir de uma decisão proferida por órgão absolutamente incompetente para tanto, em dissonância com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal e Súmula Vinculante desta Suprema Corte. (págs. 28-29 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede:
    “[...]
    b) seja, em sede de liminar, suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista nº 0020472-06.2016.5.04.0202, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas, nos termos da fundamentação supra; 
    c) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do RE 760931/DF,da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16-DF e a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF e, como via de consequência, determinar a cassação do Acórdão guerreado, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF.” (pág. 29 da inicial – grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Esta reclamação utiliza como paradigmas os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, que dispõem, respectivamente: 
    “É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1°, da Lei Federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995.”
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão ao reclamante quanto ao pedido liminar.
    Na espécie, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que a atribuição da responsabilidade se deu em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. 
    É o que se percebe do seguinte trecho do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “Conquanto não se discuta a necessidade de observância de requisitos à contratação dos serviços terceirizados (como a prévia licitação), é imperioso reconhecer que a responsabilidade do 2° reclamado decorre da culpa , porquanto o tomador deve exercer a fiscalização in vigilando do cumprimento das obrigações trabalhistas relativamente aos empregados da 1ª reclamada, de cujo trabalho se beneficiou. 
    A contratação com terceiros não possui o condão de isentar de responsabilidade aquele que se beneficia do trabalho prestado, ainda que ente integrante da Administração Pública, mormente quando não toma as cautelas necessárias, devendo exercer a devida fiscalização quanto à satisfação das obrigações decorrentes do contrato, assim como nele prevista.
    […]
    Nesta esteira, é ônus do ente público a prova de que tenha exercido a fiscalização a contento do cumprimento das obrigações trabalhistas e que, verificando o inadimplemento, tenha adotado as medidas necessárias à sua regularização. Não se desincumbindo de tal ônus, como no caso, deve responder subsidiariamente pelos créditos deferidos à autora, porquanto verificada sua conduta culposa.
    No caso, restou reconhecido na sentença, sem impugnação do recorrente no aspecto, que a 1ª reclamada promoveu a intermediação irregular de mão de obra, por não deter os elementos mínimos à configuração de efetivo trabalho cooperativado, sonegando direitos trabalhistas da reclamante, sem que nenhuma providência tenha sido tomada pelo 2º reclamado para sanar a ilicitude. Ademais, embora o contrato de prestação de serviços preveja a necessidade de a contratada apresentar perante o Município contratante as guias de recolhimento de valores ao FGTS e INSS, mensalmente (cláusula nº 8.3, ID. abe7bd9 - Pág. 1), o ente público não trouxe aos autos a documentação que deveria ter exigido.
    Diante de tais fundamentos, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços decorre da aplicação da lei e dos entendimentos jurisprudenciais acima transcritos.
    De outra parte, entendo que a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, não é óbice à responsabilização subsidiária, nos casos em que verificada a culpa da Administração Pública. 
    Assim, a manutenção da condenação, no tópico, não implica que se esteja considerando inconstitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Não há falar, portanto, em violação à reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, nem em inobservância da Súmula Vinculante nº 10 do STF” (págs. 16-18 do documento eletrônico 4).
    Quanto à alegação de que o Tribunal reclamado teria negado vigência à Súmula Vinculante 10, igualmente em um exame superficial, observo que não houve o afastamento de norma com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada.
    Assim, não constato a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 
    Cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC). 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator